Tribunal: STF
Processo: HC 66256
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. OMISSAO DE ACÓRDÃO, QUE, EM REVISÃO CRIMINAL, REDUZIU
A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NO TOCANTE A CONCESSÃO OU A DENEGAÇÃO
DO SURSIS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
OMISSAO QUE NÃO CONDUZ A NULIDADE DO ACÓRDÃO, MAS QUE DARIA MARGEM,
APENAS, A DETERMINAÇÃO DE QUE FOSSE SUPRIDA. DETERMINAÇÃO QUE, NO
CASO, SERIA INOCUA, EM FAVOR DO PACIENTE, QUE SE ENCONTRA - AO QUE
TUDO INDICA - PRESO TAMBÉM POR OUTROS PROCESSOS, POR DECLARAR AQUELE
ARESTO QUE E ELE MULTI-REINCIDENTE (E MULTI-REINCIDENCIA EM CRIMES
DOLOSOS), REQUISITO OBJETIVO QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DE DIREITO
SUBJETIVO DO RÉU A CONCESSÃO DO SURSIS.
NÃO OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.